Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido do credor para oficiar à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ – em execução ajuizada em desfavor de VIRGINIA FERREIRA FALLUH. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença de extinção do processo em razão da ocorrência de prescrição da pretensão executiva (origem - ID 205990516). Intimada para se manifestar, a agravante alegou que possui interesse na análise do presente recurso, uma vez que interpôs recurso de apelação contra a sentença (ID 63335488). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto houve a prolação de sentença de mérito na origem, a qual fulminou toda a pretensão executiva e, portanto, encerrou o interesse na expedição de ofício à SEFAZ para indicar a existência ou não de bens imóveis registrados em favor da parte agravada. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411